Tribunal: TJBA
Processo: 8002461-60.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002461-60.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO ROSARIO DEZIDERIO E SILVA

Advogado(s)
:
MAICON SOARES PEREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. CONTRATO FÍSICO APRESENTADO. SEMELHANÇA CLARA DAS ASSINATURAS. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO EM CONTA. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO REGULAR DA CONTA E DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS POR LONGO PERÍODO. ACEITAÇÃO TÁCITA. BOA-FÉ OBJETIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Se a instituição financeira apresenta o contrato assinado e a assinatura é idêntica à dos documentos pessoais do consumidor, a validade do negócio jurídico é confirmada.

2. O depósito do valor emprestado na conta do cliente afasta a tese de inexistência de negócio, sendo legítima a utilização do saldo para cobrir débitos anteriores na mesma conta.

3. A movimentação constante da conta-corrente e o uso de serviços além do pacote básico por anos demonstram a anuência tácita do correntista com as tarifas e serviços contratados.

4. Negar fato incontroverso e comprovado documentalmente autoriza a condenação por litigância de má-fé.

5. Majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8002461-60.2025.8.05.0018
, em que figuram como apelante
MARIA DO ROSARIO DEZIDERIO E SILVA
e como apelado
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

negar provimento ao recurso
, mantendo-se a sentença e majorando os honorários advocatícios, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

J
G25